Tribunal: TJDFT
Processo: 0734853-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE FATO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR DECISÃO PROLATADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO A SER EXAMINADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o egrégio Colegiado teria deixado de levar em consideração fato superveniente ao julgamento do recurso, consubstanciado na suspensão dos efeitos do título judicial que aparelha o cumprimento de sentença no qual foi prolatado o decisum recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se estaria configurada omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão do processo, em razão da decisão exarada nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, pela qual foi determinado o sobrestamento dos efeitos do acórdão objeto do cumprimento de sentença no qual foi prolatada a decisão impugnada no agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento de embargos de declaração, fundamentados em pretensa omissão a respeito de fato superveniente, quando observado que a repercussão de eventual rescisão do acórdão objeto do cumprimento de sentença no qual foi prolatada a decisão impugnada no agravo de instrumento deverá ser objeto de análise no primeiro grau de jurisdição no momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. Desnecessária a suspensão da tramitação do recurso, quando constatado que a repercussão do fato superveniente invocado pelo embargante como fundamento para o sobrestamento do processo deverá ser objeto de oportuna análise no primeiro grau de jurisdição.